Tribunal: TJDFT
Processo: 0709252-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO NA SENTENÇA PARA USO PRÓPRIO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.

1. O crime de tráfico de drogas é de perigo abstrato, de modo que não necessita de resultado naturalístico para sua concretização e dispensa a presença de dolo específico, entretanto, é necessário demonstrar que a droga apreendida em quantidade baixa ou mediana se destina à difusão ilícita.

2. Se houve contradições significativas nos relatos dos policiais quanto aos objetos trocados entre o réu e o usuário, não foi feita uma investigação mais precisa acerca da traficância, bem como houve dissonância na narrativa do suposto comprador da droga, em contraponto à versão do acusado, no sentido de que era apenas usuário e que não realizou a venda, mas a compra do entorpecente, de rigor a manutenção da sentença desclassificatória para o tipo do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, com a redistribuição dos autos a um dos Juizados Especiais Criminais.

3. Recurso desprovido.